Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719238-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A., CONSTRUTORA ARTEC S/A APELADO: CONSTRUTORA ARTEC S/A, BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Após a interposição de Embargos de Declaração em face do Acórdão no 1637771, desta eg. 8a Turma Cível (ID 41405909), as partes peticionam conjuntamente nos autos (ID 42106002), informando a realização de acordo extrajudicial pelo qual o Banco Volkswagen se comprometeu a efetuar a restituição do veículo apreendido nos presentes autos de Ação de Busca e Apreensão até o dia 12/12/2022. As partes requerem a desistência conjunta das ações que tramitam nos processos nos 0719238-57.2021.8.07.0001 e 0743015-37.2022.8.07.0001 e renunciam aos eventuais honorários sucumbenciais decorrentes das ações, com a condição de que a restituição se ultime. Considerando que já houve o transcurso da data estabelecida para o cumprimento da condição, determino a intimação das partes para que informem se o acordo foi cumprido, de forma que o processo possa ser extinto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator